Tribunal: TJMT
Processo: 8011786-18.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI - CPF: 983.925.651-34 (RECORRENTE), DANIELLE BUENO FERNANDES - CPF: 013.302.741-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO DE FAZER, C/C PEDIDO URGENTE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONSUMIDOR. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida, postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e pela declaração de inexistência da fatura com vencimento em abril de 2016 no valor de R$ 4.018,10 (quatro mil e dezoito reais e dez centavos), pretendendo o refaturamento do referido período de consumo.

2.

A sentença proferida determinou a declaração da inexistência do débito, e condenou ao pagamento de danos morais no impor te de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da ausência de apresentação de defesa.

3.

Irresignada a Recorrente interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da decisão para, que fosse afastada a condenação de danos morais e ainda, reconhecida a existência do débito.

4.

Ressalto que no presente caso não houve a apresentação de defesa, nem mesmo, a comprovação da adoção do procedimento previsto na Norma para a apuração de refaturamento.

5.

Não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

6.

Registro que no presente caso, a parte consumidora comprovou que o imóvel apenas passou a ser locado de forma parcial após janeiro de 2016, e que o refaturamento enviado refere-se ao período de setembro de 2015 à janeiro de 2016.

7.

Não havendo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

8.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, porém, tal fato ensejou tão somente a cobrança indevida na esfera administrativa.

9.

Entendo que merece parcial reforma o julgado, para afastar o pedido de danos morais pretendido, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

10.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI
postula pela declaração de inexistência de débito com a restituição em dobro e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência declarando o débito inexistente e determinando o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Inconformada,
a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada totalmente improcedente.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020